Tribunal: TJMT
Processo: 0001704-59.2015.8.11.0028
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001704-59.2015.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IDALYNA DA SILVA RONDON - CPF: 559.193.591-53 (APELADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELANTE), SERGIO PAULA ASSUNCAO - CPF: 327.592.231-91 (ADVOGADO), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – SERVIDOR MUNICIPAL – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE –
CARGO CRIADO APÓS O ADVENTO DA LEI 8.880/1994
–
INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM
– RECOLHIMENTO DE
FGTS – DESCABIMENTO
– SERVIDOR REGIDO PELO REGIME ESTATUTÁRIO
– SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

Incabível o pagamento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor – URV, ao servidor público cujo cargo foi criado após o advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994
.

O Agente Comunitário de Saúde, cujo vínculo é regido pelo regime jurídico estatutário dos servidores municipais, não faz jus ao FGTS, verba trabalhista prevista somente na Consolidação das Leis do Trabalho.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Poconé
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT que, nos autos da
“Ação de Cobrança c/c Exibição de Documentos

n. 1704-59.2015.8.11.0028 (Código 110381)”,
proposta por
Idalyna da Silva Rondon
, julgou procedente o pedido inicial, consistente na exibição de documentos funcionais, na condenação do apelado ao pagamento de valores referentes às diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para URV, a ser apurado em liquidação, e, ainda, na condenação ao pagamento do FGTS (8% mensal) durante todo o período laboral.

Inconformado, o apelante sustenta que a apelada, por ser Agente Comunitária de Saúde, possui vínculo de natureza temporária, não sendo, portanto, devido o recebimento de valores referentes às diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para URV.

Alega, ainda, que o pleito de FGTS deve ser julgado improcedente, eis que na própria petição inicial a apelada afirma ser servidora pública.

Por fim, requer o provimento do recurso (id. 8994170).

A apelante apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do apelo (id. 8994177 e 8994178).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de razões suficientes a reclamar a intervenção ministerial (id. 11455981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação contra a sentença que julgou procedentes os pedidos da
“Ação de Cobrança c/c Exibição de Documentos

n. 1704-59.2015.8.11.0028 (Código 110381)”,
proposta por
Idalyna da Silva Rondon,
que pleiteou na inicial:
“
a exibição de documentos funcionais, bem como na condenação do apelado ao pagamento de valores referentes às diferenças salariais decorrentes da conversão do cruzeiro real para URV a ser apurado em liquidação, e ainda, na condenação ao pagamento do FGTS 8% mensal, durante todo o período laboral”.

Inconformado com a sentença de procedência, o Município de Poconé traz óbice a
o recebimento de valores referentes às diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para URV, sob o argumento de que sendo a apelada Agente Comunitária de Saúde, possui vínculo de natureza temporária.

Outrossim, afirma que o pleito de FGTS deve ser julgado improcedente, eis que na própria petição inicial a apelada afirma ser servidora pública.

Pois bem.

No presente caso resta evidente ter ocorrido confusão quanto aos pedidos quando do ajuizamento da ação pela apelada, em decorrência da desconhecida natureza do seu vínculo com o apelante.

De modo que, ante a ausência de documentos satisfatórios, o magistrado entendeu pela procedência dos pedidos e
liquidação de sentença, por arbitramento, a fim de averiguar os valores a serem ou não devidos.

Contudo, para que se possa por fim ao controvertido, necessário verificar os fatos e o cargo exercido pela servidora municipal, ora apelada, vejamos:

Analisando os documentos exibidos nos autos, verifica-se que apelada é servidora do Município de Poconé, admitida em 02 de abril de 2007, pela Portaria no 31/2007, para exercer o cargo de
Agente Comunitária de Saúde
, criado e regido pela Lei Municipal no 1.411, de 12 de dezembro de 2006 (Id.8994019 e Id.8994021).

Lei Municipal no 1.411 de 12 de dezembro de 2.006

Altera a Lei no 1.392/2006 de que trata do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Profissionais da Administração Pública Municipal e o Sistema de Avaliação de Desempenho da Prefeitura Municipal de Poconé.

O Prefeito Municipal de Poconé, Estado de Mato Grosso, faz saber que a Câmara Municipal de Poconé, aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

[...]

Artigo 2o - O art. 10 da Lei no 1.392 de 16 de maio de 2006, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:

[...]

§ 7o -
Ficam criados os cargos de Agente Comunitário de Saúde
e de Agente de Combate às Endemias com o salário de R$ 370,00, com os seguintes quantitativos:

I – 80 Agentes Comunitários de Saúde;

II – 25 Agentes de Combate às Endemias. [...]. (Id. 11295480). [sem negrito no original]

Nesse sentido, a controvérsia reside em verificar se é devida a incorporação, à remuneração da apelada, de diferença no percentual de onze inteiros e noventa e oito centésimos (11,98%) decorrente da alegada errônea conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor – URV.

Ressalto que o direito ao reajuste de eventual defasagem decorrente de errônea conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor
é direito inerente ao cargo e não àquele que o ocupa
, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Nos termos de precedente já decidido por esta Eg. Turma, ‘
O servidor é remunerado com o vencimento padrão do seu cargo mais vantagens pessoais. Assim, se há mudança no padrão do vencimento dos funcionários antigos, esta mudança deverá, também, ser estendida aos funcionários novos...
’ (RMS 11.893/DF, DJ 18.03.2002, Rel. Min. Felix Fischer). [...].

(STJ, decisão monocrática, REsp 1539453/SP,
relator
Ministro Sérgio Kukina, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de novembro de 2015). [sem negrito no original]

No caso, trata-se de cargo criado após o advento da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, de modo que não há que se falar em defasagem remuneratória decorrente de equívoco no método de conversão, que sequer foi aplicado ao cargo da apelada, pois inexistente, conforme entendimento já externado por esta Corte em demanda análoga com o mesmo pedido e cargo:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — DIFERENÇA REMUNERATÓRIA — CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR — CARGO CRIADO APÓS O ADVENTO DA LEI No 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 — INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO. Servidor cujo cargo foi criado após o advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994 não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de cruzeiro real para Unidade de Valor Real – URV. Recurso provido.

(TJ-MT 00017098120158110028 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 08/09/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/10/2020)

Ultrapassada essa questão, analiso a condenação ao pagamento do FGTS de 8% mensal, durante todo o período laboral.

Importante mencionar que tal insurgência foi alegada em embargos de declaração pelo apelante, tendo sido rejeitado pelo juízo
a quo
nos seguintes termos:

“(...) Analisando os fundamentos apresentados pela embargante entendo que o pleito não merece prosperar.

Verificando acuradamente a omissão apontada e o inteiro teor da sentença à ref. 37, entendo que não há qualquer omissão a ser sanada
, tendo em vista que a demanda foi julgada procedente em todos os pedidos feitos na exordial
, condenando a requerida ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV de qualquer vantagem ou benefício assegurado por lei,
o que inclui o requerimento que diz respeito ao pagamento da diferença do FGTS, não sendo o sendo esse o momento oportuno ou a via adequada para quantificar valores.

Ante o exposto, por ser tempestivo recebo o presente embargos como posto em Juízo, porém NEGO-LHE PROVIMENTO por não vislumbrar qualquer omissão, obscuridade ou contradição na sentença objurgada”.
(
Id.8994167)
grifei

Como se vê, foi deferido também o pagamento de FGTS à apelada.

Contudo, em que pese a servidora alegar que por anos prestou serviços ao ente municipal, não há nos autos comprovação do período de serviço público, de como foi o ingresso da agravante no plano de cargos, se houve processo seletivo ou concurso público ou apenas contrato com vínculo temporário e/ou comissionado.

Outrossim, colhe-se da ficha funcional que a servidora é efetiva e foi
“admitida por legislação especial não regida por CLT”
para exercer o cargo de Agente Comunitário de Saúde,

bem como a nomeação desta em cargo criado pelo
“Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Profissionais da Administração Pública Municipal de Poconé”,
o que pressupõe a ocupação diversa de modalidade trabalhista que obriga o recolhimento do FGTS.

(id.8994021, pág.01)

Assim, considerando a nomeação para o exercício de cargo de Agente Comunitário de Saúde com vínculo regido pelo regime jurídico dos servidores municipais, não há como considerar como relação trabalhista celetista e, consequentemente, o dever do município apelante ao depósito do FGTS.

Com efeito, este E. Tribunal, em situação análoga, entendeu que os Agentes Comunitários de Saúde e Endemias, por serem regidos pelo regime estatutário, não fazem jus ao FGTS, por ser esta verba trabalhista, prevista somente na Consolidação das Leis do Trabalho:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – FGTS INDEVIDO – FÉRIAS E TERÇO DE FÉRIAS – DEVIDO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL – RECURSOS DESPROVIDOS Os Agentes Comunitários de Saúde e Endemias, por serem regidos pelo regime estatutário, não fazem jus ao FGTS, por ser este verba trabalhista, prevista somente na Consolidação das Leis do Trabalho. Independentemente da natureza das funções desempenhadas e da legalidade da contratação, impõe-se remunerar os Agentes Comunitários de Saúde e Endemias, reclamantes, pelos serviços prestados, no que tange às férias e ao terço constitucional de férias.

(TJ-MT - AC: 00016569420158110030 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 02/03/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/03/2020)

RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – AGENTE DE SAÚDE AMBIENTAL – CARGO COMISSIONADO – NÃO APLICAÇÃO DA CLT - RECOLHIMENTO DO FGTS E MULTA DO ARTIGO 477 DA CLT – IMPOSSIBILIDADE - PIS – INDEFERIMENTO – FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – DIREITO SOCIAL PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – ATIVIDADE NÃO CLASSIFICADA COMO INSALUBRE PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO — ANEXO 14 DA NR 15 — IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, § 4o, II DO CPC - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ – RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Considerando a nomeação para o exercício de cargo em comissão de Agente Comunitário de Saúde, estabelece um vínculo regido pelo regime jurídico dos servidores municipais, não há como considerar uma relação trabalhista e, consequentemente, o dever do Município ao depósito do FGTS, tampouco à multa prevista no artigo 477 da CLT. É indevido o adicional de insalubridade se a atividade exercida pelo Agente Comunitário de Saúde não se enquadra nos termos contidos no Anexo 14 da Norma Regulamentar 15 do Ministério do Trabalho, que trata acerca das atividades e operações insalubres que envolvam agentes biológicos. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, do Código de Processo Civil/2015. Quanto aos juros de mora e correção monetária, estes devem incidir nos termos da decisão do Temas 905 do STJ
.

(TJ-MT 00013159720118110098 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 31/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/06/2021)

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso de apelação para julgar improcedentes os pedidos elencados na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021